Tribunal: STF
Processo: RE 960486
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 157/2006. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 80/1994. LEI ESTADUAL QUE DIVERGE DO COMANDO GERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte,“não pode a unidade federada (Estado-membro), mediante legislação autônoma, agindo ‘ultra vires’, transgredir a legislação fundamental ou de princípios que a União Federal fez editar no desempenho legítimo de sua competência constitucional” (ADI 2.903, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.